Tribunal: TCU
Processo: 023.253/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10421/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.253/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir Cruz (XXX.768.905-XX); Antonio Mateus Filho (XXX.492.701-XX); Edson Vitorino de Paula (XXX.116.288-XX); Francisca Teixeira da Silva (XXX.508.991-XX); Francisco Chagas dos Santos (XXX.289.662-XX); Francisco Lopes Guajajara (XXX.446.043-XX); Geraldo Salgueiro Moura (XXX.858.538-XX); Gilberta Angela Lod (XXX.759.902-XX); Janir Terezinha Herrmann (XXX.660.980-XX); Joao Pereira de Moraes (XXX.125.231-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.